Tribunal: TJSP
Processo: 0022745-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento provisório individual de sentença proveniente de mandado de segurança coletivo. Decisão anterior da Câmara, pelo prosseguimento da execução, inclusive para não filiados à associação impetrante, que não considerou o pedido formulado no mandado de segurança coletivo, com restrição expressa aos filiados, acatada pela sentença, mantida em grau de apelação. Seis não filiados,

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento provisório individual de sentença proveniente de mandado de segurança coletivo. Decisão anterior da Câmara, pelo prosseguimento da execução, inclusive para não filiados à associação impetrante, que não considerou o pedido formulado no mandado de segurança coletivo, com restrição expressa aos filiados, acatada pela sentença, mantida em grau de apelação. Seis não filiados, por isso sem legitimidade para a execução. Interesse já satisfeito em relação aos outros dois. Execução extinta. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil reais para mil e quinhentos reais, observado o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022745-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SAKAE TAIRA, SEBASTIÃO CEZÁRIO, SÔNIA APARECIDA FERREIRA VAZ, SUELI
APARECIDA PICELI, VALTER LUIZ DURAN LOPES, VÂNIA DE CAMPOS LEITE,
VIANEIS BATISTA DE LEMOS e SANTA ÓNELIA CAMPOS LEITE, é apelado CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022745-19.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35487
APELAÇÃO No 0022745-19.2017.8.26.0053 (2) (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SAKAE TAIRA (E OUTROS)
APELADO: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
APELAÇÃO. Cumprimento provisório individual de
sentença proveniente de mandado de segurança
coletivo.
Decisão
anterior
da
Câmara,
pelo
prosseguimento da execução, inclusive para não filiados
à associação impetrante, que não considerou o pedido
formulado no mandado de segurança coletivo, com
restrição expressa aos filiados, acatada pela sentença,
mantida em grau de apelação. Seis não filiados, por isso
sem legitimidade para a execução. Interesse já satisfeito
em relação aos outros dois. Execução extinta. Recurso
não
provido,
com
majoração
dos
honorários
advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de mil reais para mil e quinhentos reais,
observado o benefício da gratuidade.
Sentença proferida em 28 de maio de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Luís Eduardo Medeiros Grisolia, extinguiu cumprimento
individual provisório de sentença coletiva porque o título judicial apenas beneficia
associados da entidade impetrante, tendo fixado honorários advocatícios em mil reais,
observado o benefício da gratuidade, fls. 281/283.
Apelam os credores pelo prosseguimento da execução,
alegando desnecessidade de filiação para a cobrança e impossibilidade de analisar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022745-19.2017.8.26.0053
3
mérito da causa.
Recurso respondido.
É o relatório.
Cumprimento provisório individual de sentença coletiva
por oito credores, instaurado em 17-11-2017.
Indeferida a petição inicial por falta de interesse de agir,
porque a execução deveria ocorrer nos autos do mandado de segurança coletivo,
com apelação acolhida por esta Câmara pelo prosseguimento apenas quanto à
obrigação de fazer, de implantação da vantagem em folha a vantagem, inclusive para
os que não fossem filiados à associação que impetrou o mandado de segurança
coletivo, fls. 129/136 e 141/144.
Retomado o processamento, o executado renovou a tese
da necessidade de filiação à associação autora e indicou motivos específicos para
não pagamento a cada um dos exequentes, que responderam, o que foi acolhido, por
outro juiz, que extinguir a execução, desta feita pela falta de filiação, exigida pelo título
judicial, fls. 281/283.
De proêmio, anoto que esta Câmara modificou seu
posicionamento quanto à possibilidade de cumprimento deste título judicial coletivo
por não filiados, em virtude da restrição do pedido aos filiados, acatada pela sentença,
mantida em grau de apelação, de modo que a posição em contrário das instâncias
superiores não permite alterar os limites subjetivos estabelecidos pelo título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022745-19.2017.8.26.0053
4
Esse aspecto não foi analisado pela nossa decisão
anterior, deparando-se agora com diversa causa de pedir.
Dos holerites juntados, fls. 18/46, verifica-se que seis não
são filiados: Sakae Taira, Santa Onélia Campos Leite, Sônia Aparecida Ferreira Vaz,
Valter Luiz Duran Lopes, Vânia de Campos Leite e Vianeis Batista de Lemos.
Os outros dois são associados, Sebastião Cezário e
Sueli Aparecida Piceli, mas o interesse já foi atendido em outros processos,
0046558-22.2010.8.26.0053 para o primeiro e no mandado de segurança coletivo, em
16-08-2016, para essa outra.
Destarte, falta legitimidade para execução aos seis não-
filiados e interesse de agir para os outros dois.
Por tais razões, NEGA-SE provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de mil reais para mil e quinhentos reais, observado o benefício da gratuidade.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator